Tribunal: TJPA
Processo: 0807527-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807527-12.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto pela
Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL
nos autos de Apelação Cível em
Ação Civil Pública,
em face da decisão monocrática (Pje ID nº 11420733), que conheceu e negou provimento ao recurso, para manter a r. sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 3212, parágrafo único e 485, I, do CPC.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

2.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

3.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Inconformado com a decisão, sustenta a agravante, em resumo,
error in judicando,
por entender desnecessária a determinação de emenda da inicial, para juntada de documento de documento que ateste a falta de sanitariedade alegada em Ação Civil Pública, sobretudo porque não abarcado na taxatividade do art.319, do CPC.

Afirma que
o documento referente à regularidade sanitária
não é indispensável
à solução da questão,
uma vez que o objetivo da ACP é questionar o descumprimento de norma de proteção à saúde e vida do consumidor. Além disso, acrescenta que:

“esse não cabimento de trazer documentos, como visto, além de derivar da não relação ao objeto/causa de pedir da ação, decorre da simples reflexão de que
esta ação civil pública INDEPENDE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA PÚBLICA TER OU NÃO OCORRIDO, INSPEÇÃO HAVER OU NÃO CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO LEGAL narrado, POSSUIR OU NÃO A RÉ “LICENCIAMENTO SANITÁRIO” periódico, etc. etc
. porque evidente que
a sociedade civil organizada está legitimada pela Lei da ACP e pelo CDC, diplomas legais que escudam a propositura e processamento desta ação, A AJUIZAR AÇÃO COLETIVA SEM QUALQUER “DEPENDÊNCIA” DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU RESULTADOS DE FISCALIZAÇÃO POR AGENTE PÚBLICO,
muito pelo contrário,
estes ATOS E RESULTADOS é que podem ser invalidados e nulificados por ACP,

inclusive com
punições e responsabilizações
.”
(ID 14898174 – PAG. 10)

Por último, sustenta que a
natureza da ação civil pública é violada quando condicionada pelo magistrado a uma prévia exibição de qualquer documento público ou de ato do poder público.
Invocando, por sua vez, a inversão do ônus da prova para o fim de determinar o alegado em sua peça preambular.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, com vistas a:
“(...)
a Agravante requer seja conhecido e provido o Agravo Interno, para que se digne Vossa Excelência a realizar o juízo de retratação, reformando-a”

Contrarrazões apresentadas nos autos (Pje ID nº15288535).

É o relatório. Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desª
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidades. Conheço o recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo a recorrente apresentado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto de interesse (Pje ID nº 11420733):

“No pertinente à controvérsia elementar, sabe-se que a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos que forneçam substrato jurídico à pretensão da parte autora. A assertiva articula-se com a exigência constante dos artigos 319, VI, 320 e 434, todos do CPC.

(...) Sobre tal panorama jurídico, documentos indispensáveis podem ser considerados aqueles que se atrelam aos próprios termos da petição inicial trazida à baila pela parte autora. Ou melhor, aos fundamentos norteadores do pedido, quando, assim, tornam-se - na lição de relevante doutrina - documentos fundamentais à demanda (MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 20ª. São Paulo: Saraiva, 1999, v.2, p. 138).

De mais a mais, as normas anteriormente destacadas, que deram autonomia ao Magistrado de determinar a emenda da inicial, possuem substancial justificativa nas diretrizes do art. 139, também da legislação processual civil.

Desta forma, sem mais delongar a discussão, entendo que a determinação de emenda da petição inicial se mostrou ato legítimo e, da mesma forma, correto também se mostrou o indeferimento da peça de ingresso em razão do descumprimento da ordem, pois, nessa situação
, a parte inviabilizou a escorreita análise dos pressupostos processuais por parte do Magistrado oficiante na 1ª Instância, infringindo, pois, garantia legal.”

Pois bem.

Rememoro que, no
mérito
do Apelo, após constatar a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, salientei que, a determinação de emenda à petição inicial se mostrou ato legítimo, e da mesma forma, correto também se mostrou o indeferimento da peça vestibular.

Em verdade, a despeito de na exordial a parte autora alegar “não ter obrigatoriedade em colacionar provas” tendo em vista a natureza da ação civil pública. Revela-se imprescindível relacionar as informações e documentos nucleares, fundamentais ao julgamento do pedido ajuizado e comprovadores da própria causa de pedir, ônus do qual não se desincumbiu a Associação recorrente.

Cumpre esclarecer, que a r. sentença mantida na decisão ora agravada concluiu como indispensável o atendimento da determinação -
emende a inicial trazendo à colação a documento que ateste a não realização de inspeção por parte do Departamento de Vigilância Sanitária –Devisa, ou qualquer documento de inspeção por parte daquele Órgão Municipal que ateste a falta de sanitariedade alegada, uma vez que é de incumbência daquele Órgão o licenciamento, inspeção e renovação de licença de todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços de Belém, sob pena de indeferimento, na conformidade do disposto no art.321 do CPC/2015.” –
como forma de comprovar se a rede supermercadista, ora requerida, recusa-se ou não a cumprir com as determinações impostas pela norma de saúde.

Nesse sentido dispõe o art. 319,
inciso
III, do CPC, que é requisito da Petição Inicial a indicação do “
fato
” e dos “
fundamentos jurídicos do pedido
”, contudo, na espécie, numa análise
in status assertionis
da pretensão deduzida, observa-se que não há uma afirmação segura acerca da efetiva e precisa existência do “
fato
” que subsidia a pretensão.

Logo, há justificativa para o despacho de emenda da inicial, a fim de que a parte autora, com a juntada do documento indicado pelo juiz, possar sanar com uma irregularidade de sua causa de pedir, a qual, deveras, tem o condão de “dificultar o julgamento do mérito”, já que a parte autora alega “descumprimento das normas de proteção à saúde e vida do consumidor”, hipótese essa, que autoriza a determinação de emendada inicial (art. 321,
segunda parte
, do CPC).

Importa ressaltar, ainda, que a exigência de juntada dos documentos tem por escopo delimitar a causa de pedir e o pedido da parte autora,
permitindo, assim, que o exercício do direito de defesa ocorra em sua plenitude, sem se obrigar o réu a se defender de suposições e conjecturas, mas sim de fatos e alegações, efetivamente concretos.

Nesse contexto, se o regramento legal exige que a sentença seja certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional (Art.492, parágrafo único, do CPC), também o pedido deve ser certo e determinado (art. 322 e 323, ambos do CPC). Além disso, a parte autora não pode se insurgir da obrigatoriedade em exibir provas que balizem suas alegações, sob a justificativa que:

“não se está obrigado de nenhuma forma a se antecipar prova,
se não alegada a existência de tal “ato
”
público ou “documento” não se pode exigir “prova” deles, e por ter a prova, seu
momento processual oportuno no rito, cabível e apropriado,
ALÉM, como é cristalino, da
inversão do ônus probante
(...) (ID 14898174, pag. 10)”

Posto isto, disciplina o art. 369, do CPC, “as partes têm direito de empregar todos os meios para provar a verdade dos fatos”, nesse sentido, o direito à prova é consectário do direito de ação.

Em outras palavras, as partes têm direito de (1.º)
provar a versão dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
(
os fatos afirmados, cf.
comentário
infra
). (2.º)
exigir a produção das provas
(por exemplo, quando se pede que o juiz ordene a
exibição de documento que se encontra em poder da parte contrária ou de terceiro
); e (3.º) ver valoradas motivadamente pelo juiz as provas que foram produzidas.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thompson Reuters, 2021. p.685).

Cumpre esclarecer que o interessado à propositura da Ação Civil Pública,
poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgarem necessárias (art. 8º, da Lei 7.347/85).

Nesse sentido, ainda que a agravante declare não estar sob sua gerência os documentos solicitados pelo juízo
a quo
, ainda sim, ao contrário de se pretender demonstrar a existência de substrato fático a subsidiar o acolhimento do pedido inicial, deixar evidente a presença, pelo menos, de interesse processual na espécie já que, na petição inicial, os fatos descritos na causa de pedir revelam que a agravada vem descumprimento com as “normas de proteção à saúde e vida do consumidor”.

Tendo como escopo, os princípios da cooperação e boa-fé, as partes devem, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo, o que no presente caso, não restou evidente, por parte da recorrente, a diligencias para sanar uma irregularidade de sua causa de pedir.

Assim, a admissão de uma exordial nestes termos e nestas condições, revela-se inepta e exige que o juiz adote o regramento dos arts. 319 e 321, ambos do CPC, sob pena de se admitir o processamento de uma ação que sequer revela a presença de interesse processual.

Partindo dessas premissas, seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, entendo escorreita a sentença
a quo
, sendo perfeitamente cabível ao Juiz, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar informações e apresentação de documentos, com a finalidade precípua de proteger interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais.

No que pertine a inversão do ônus da prova, não
vislumbro motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto,
pois em ações que envolvem relações de consumo, a inversão do
ônus probandi
não é automática, exige-se minimamente a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao deslinde da lide ou a verossimilhança da pretensão deduzida em juízo.

Por sua vez, não tendo sido apontada a dificuldade da parte autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito de forma específica, inviável a
inversão do ônus da prova
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO (CPC, ART. 373, INC. I). INADMISSIBILIDADE. INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DA PARTE APELADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - XXXXX-98.2021.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 04.12.2021)

(TJ-PR - APL: XXXXX20218160031 Guarapuava XXXXX-98.2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 04/12/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCABÍVEL - PEDIDO GENÉRICO - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES POR MEIO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS E PROVA TÉCNICA - RECURSO IMPROVIDO.
A inversão do ônus da prova tratada no art. 6º, VIII, CDC, não é automática, sendo necessário o convencimento da verossimilhança das alegações deduzidas. A inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não deverá ser banalizada pelos pretórios, operando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir. Na hipótese de suposto erro odontológico e requerimento de inversão do ônus da prova formulada de forma genérica, não se evidenciaram os requisitos necessários para deferimento da medida excepcional, em especial, pois a narrativa possui meios probatórios acessíveis, consistentes em prontuários médicos e prova pericial técnica. - Recurso improvido.V.v. - O disposto no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor não se aplica de forma automática, eis que condicionado à verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica.

- Deve ser invertido o ônus da prova, se as provas necessárias para o deslinde da controvérsia estão fora do alcance dos agravantes, e o agravado possui condições técnicas melhores e capazes de provar a ausência de falha na prestação de serviço de atendimento odontológico. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.226253-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2022, publicação da súmula em 01/04/2022)”.

Portanto, considerando a insuficiência do acervo probatório,
de rigor manutenção da decisão agravada.

Em sede de contrarrazões, a agravada alega correto o posicionamento do juízo de primeiro grau, bem como, dessa Desembargadora relatora, a fim de que seja mantida a sentença proferida nos ID’s 3950433/3950434 e 11420733.

Entretanto, de maneira oposta pugna pela condenação em custas e honorários em desfavor da parte autora.

Contudo, como dito anteriormente,
no caso concreto, não se verifica a existência de elementos que evidenciem má-fé por parte do autor da ação/ora embargado, de modo que é incabível a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios

Logo, inadmissível também a fixação de honorários recursais
(ID nº 14549093).

Diante disso, a jurisprudência dominante na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, orienta que:

“Nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor – Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.
Nesse sentido:
Nesse sentido: STJ,
EAREsp 962.250/SP,
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019”

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão agravada (Pje ID nº 3950433 e 11420733).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/06/2024